Tribunal: STF
Processo: ARE 1425512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 158, CAPUT (CRIME DE EXTORSÃO) DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO E NULIDADA SENTENÇA. AFASTADAS.



    - O fato apurado encontra-se tipificado no artigo 158, caput, do Código Penal, tratando-se de crime de extorsão enão de constrangimento ilegal, como restou inequívoco nos autos. O delito de extorsão tem pena máxima de 10 (dez) anos, o crime só prescreveria em 16 (dezesseis) anos, assim, como os fatos ocorreram em 02 de dezembro de 2013 e a denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2018, descabido pedido de prescrição.



    - Tendo o agente, utilizado do emprego de violência consistente na grave ameaça exercida com emprego de armade fogo, para obter para si indevida vantagem econômica, cometeu o crime tipificado no art. 158, caput, do Código Penal Brasileiro, não havendo que se falar em nulidade da sentença.



    MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. DEVIDO.



    - Impõe-se a valoração negativa da culpabilidade quando constatada que a atitude premeditada do acusado, na prática do crime, ultrapassou a normalidade do tipo penal, sobretudo pela agressividade do acusado.



    - Não há previsão legal que permita ao julgador isentar o réu da pena de multa, imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade, em razão da alegada pobreza do mesmo. Precedente do STJ.



    - O magistrado ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, o semiaberto, foi preciso em consonância com o artigo art.33,§ 2º, alínea b, do Código Penal.



    PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em declarar desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum.



    - Recurso improvido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente